Tribunal: TJSP
Processo: 2135940-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré providencie, no prazo de vinte e quatro horas, a disponibilização de vaga para tratamento de saúde da paciente, na forma de internação, sob pena de multa única de R$ 15.000,00 em caso de descumprimento - Direito à saúde - Dever constitucional do Estado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré providencie, no prazo de vinte e quatro horas, a disponibilização de vaga para tratamento de saúde da paciente, na forma de internação, sob pena de multa única de R$ 15.000,00 em caso de descumprimento - Direito à saúde - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Valor da multa e prazo que não são razoáveis – Decisão reformada, para fixar o prazo máximo de até quinze dias para o cumprimento da tutela de urgência e reduzir a multa para R$ 300,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00, observando que o psiquiatra da instituição especializada ficará responsável pela elaboração do laudo médico circunstanciado – Recurso parcialmente provido.